Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas, foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso ao Poder Judiciário àqueles que efetivamente demonstrem sua condição de hipossuficiência, sendo um benefício fiscal de natureza excepcional, conforme previsto na Constituição Federal e no CPC.
4. A presunção de hipossuficiência declarada pela parte é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
5. No caso concreto, o autor foi intimado para comprovar a hipossuficiência e apresentou documentos que não foram suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, considerando a existência de múltiplos veículos em seu nome e outros elementos patrimoniais.
6. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do indeferimento da gratuidade de justiça, o autor foi intimado para recolher as custas processuais e permaneceu inerte, o que justificou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais, após intimação válida, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
8. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e do Regimento Interno do Tribunal, sendo incabível sua análise quando apresentado no corpo do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza.
2. O não recolhimento das custas processuais, após intimação válida, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua análise quando inserido no corpo do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947339, 0712598-52.2023.8.07.0006, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 10/12/2024. TJDFT, Acórdão 1943504, 0741771-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 02/12/2024.